Tribunal: TJMT
Processo: 1004729-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1004729-40.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LUCIANA ALMEIDA SALDANHA CHAER
AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANA ALMEIDA SALDANHA CHAER contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que nos autos da Ação Revisional de Contrato de Crédito n.o 1008636-94.2021.8.11.0041, proposta contra CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS indeferiu o pedido de suspensão dos descontos das parcelas em sua folha de pagamento, relativo aos contratos de empréstimo pessoal firmado pela agravante.
Assevera que está presentes os requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Narra ser beneficiária de prestação continuada a pessoa com deficiência da Previdência Social – INSS e que frente à crise financeira ora instaurada, foi obrigada a obter crédito junto ao mercado financeiro. Aduz que dada as vantagens apresentadas pela requerida, adquiriu 3 (três) contratos de empréstimo pessoal no período de 2018 até 2020, sendo que dada a sua hipossuficiência técnica e jurídica, não levou em conta o caráter abusivo das contratações à época.
Afirma que os valores das parcelas mensais têm caráter abusivo do ponto de vista da legislação consumerista, principalmente no tocante aos juros mensais e anuais, que correspondem a 19% ao mês e 706,42% ao ano (contrato 040400075886, divergindo, em muito, da média de mercado previsto pelo Banco Central.
Assevera que recebe um benefício de R$ 1.100,00, quantia essa que é sua única fonte de renda, sendo que os descontos dos débitos são realizados em concomitância ao crédito previdenciário, acarretando certo estado de miserabilidade, já que vem sendo descontado 60% do seu benefício, tendo em vista que o saldo remanescente de R$ 442,00 não é suficiente para cobrir suas outras despesas.
Alega nunca se esquivou dos pagamentos, mesmo porque, o desconto ocorre em conta bancária e, na data do recebimento de seu benefício do INSS, porém a agravada já recebeu um valor muito além do contratado.
Assevera que o direito do agravante é evidente, consubstanciado no “CONTRATO DE EMPRESTIMO”, bem como no “EXTRATO BANCÁRIO”, que demonstram a veracidade das alegações, evidenciando a probabilidade do direito – fumus boni juris. Ademais, afirma que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se faz presente, isso porque, mesmo comprovada a ilegalidade nas cobranças, ainda assim, o Douto Magistrado a quo indeferiu a tutela vindicada,
Defende que “a continuação dos descontos em sua folha de pagamento pode lhe trazer grandes prejuízos, pois pela simples análise das condições do contrato percebe-se que os juros remuneratórios entabulado entre as partes ultrapassam os limites do razoável”.
Afirma que a revisão das cláusulas contratuais é medida que se impõe, já que evidenciadas abusividades, que acabam por afrontar princípios contratuais, tais como a função social do contrato, boa-fé objetiva e onerosidade excessiva, de maneira ser cabível a suspensão dos descontos mensais em sede de cognição sumária, eis que os documentos aviados ao feito indicam ilegalidade nos juros remuneratórios.
Ao final requer a concessão da tutela recursal para que lhe determinado a suspensão da exigibilidade do contrato no 040400075886 e no mérito o seu provimento.
É o relatório. Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada, especialmente no que diz respeito à relevância da fundamentação.
Os fatos narrados na inicial, bem como os documentos a ela acostados permitem, nesta fase inicial, a conclusão de verossimilhança nas alegações expendidas, tendo em vista que se trata de relação consumerista, com possível lesão à parte consumidora, restando evidenciado o fumus boni iuris e o periculum in mora a justificar a concessão de antecipação de tutela liminarmente.
Ademais, numa análise superficial dos autos, nota-se que o Agravante comprova os fatos trazidos em sua exordial, por meio do contrato firmado pelas partes (id no 51125787 ), bem como o histórico de extratos contendo os descontos efetuados em seu benefício desde outubro de 2020 até fevereiro de 2021 (id no 51126326, 51126328, 51126334, 51126336) e, principalmente o demonstrativo de juros, de 19%% ao mês e de 765,64% ao ano, com custo efetivo total de19,70% ao mês e 765,64% ao ano (id no51125787 ).
Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do REsp no1.061.530-RS, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:
“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).
Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC.
No caso, no contrato acostado aos autos (id no 51125787), as partes pactuaram juros de 19,00% ao mês e de 706,42% ao ano, com custo efetivo de 19,70% ao mês e de 765,64 e a média praticada pelo mercado na época da celebração do contrato para o mesmo tipo de financiamento (empréstimo pessoal – pessoa física) apresentou uma variável d 10,69% a 222,57 ao ano, conforme site (http:// www.bcb.gov.br/?TXCREDMES).
Ora, numa analise superficial dos autos, sem muito esforço não se pode deixar de reconhecer a exorbitância da taxa de juros cobrada pela instituição financeira, em relação à taxa praticado no mercado, em contratos assemelhados.
Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS MUITO ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA – READEQUAÇÃO DA TAXA – NECESSIDADE – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – AFASTAMENTO DO NOME DO AGRAVANTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPERIOSIDADE - POSSIBILIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL EM RAZÃO DE PACTUAÇÃO – INCIDÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170-36/2001 – ADMISSIBILIDADE PARCIAL DA DECISÃO – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE. Não há imposição de limitação da taxa de juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano; no entanto, é necessária a sua readequação, quando há evidente abusividade da taxa contratada, uma vez que foi pactuada em índice muito superior à taxa de mercado da época para a contratação. Em razão da abusividade dos juros remuneratórios aplicados, impõe-se o afastamento do nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito. Perfeitamente possível a capitalização mensal dos juros desde haja a pactuação, conforme dispõe a Medida provisória n. 2.170-36/2001. (TJMT - AI 104267/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015)
Ademais, ressalta-se que os descontos sofridos em seu benefício podem, em muito, comprometer a sua renda mensal, principalmente por se tratar de verba alimentar, ainda mais considerando o estado de saúde frágil da agravante, conforme os receituários médicos constante no id no 51126340 e 51127641.
Destaco, ainda, que o deferimento da liminar não causará prejuízos ao banco Agravante, na medida em que, sendo revertida a decisão, o mesmo poderá efetuar os descontos das parcelas vencidas.
Desta forma, DEFIRO a tutela recursal e determino que o agravado proceda com a imediata suspensão da cobrança das parcelas vincendas, relativo ao contrato de empréstimo pessoal no 040400075886, firmado com o Agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em conformidade com o art. 497 do CPC/2015, com incidência a partir da data da intimação desta decisão.
Intime-se o Recorrido para apresentação de contraminuta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Novo Código de Processual Civil.
Informe o MM. Juízo Singular do teor desta decisão.
Cumpra-se
Cuiabá, 23 de março de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora